Tribunal: TJBA
Processo: 8003758-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003758-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: D. A. M. e outros Advogado(s): CARLOS AUGUSTO PINTO, IGOR AUGUSTO FONSECA PINTO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): A9 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPULSÃO DE ALUNO DO COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR. ATO SUPOSTAMENTE ILEGAL PRATICADO PELO DIRETOR. PARTICIPAÇÃO NA CRIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE PERFIL "FAKE". INDÍCIOS ROBUSTOS. COLEGA VITIMADO. DANOS E PREJUÍZOS DE ORDEM MORAL E VEXATÓRIA NO ÂMBITO ESCOLAR E SOCIAL. EVIDÊNCIAS. SINDICÂNCIA INSTAURADA. INVESTIGAÇÃO REALIZADA. AGRAVANTE OUVIDO NA PRESENÇA DA GENITORA DURANTE O CONSELHO DISCIPLINAR. SUBSUNÇÃO DOS FATOS AO REGIMENTO INTERNO DA INSTITUIÇÃO. DECISÃO TOMADA POR MAIORIA DOS VOTOS DOS MEMBROS MILITARES PARTICIPANTES DO CONSELHO. PROCEDIMENTO E ATO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE E LICITUDE. APARÊNCIA. TERATOLOGIA E DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONSTATADAS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO. I. Caso em exame: Mandado de Segurança impetrado por aluno expulso do Colégio da Polícia Militar - CPM de Alagoinhas/Ba, em face de ato supostamente ilegal praticado pelo Diretor da Instituição, autoridade vinculada ao Estado da Bahia. II. Questão em discussão: Se estão presentes as hipóteses autorizadoras para o Judiciário adentrar no mérito do julgamento administrativo. III. Razões de decidir: Os autos demonstram que a conduta transgressora foi investigada por autoridades internas competentes, com parecer encaminhado para o Conselho Disciplinar do Colégio da Polícia Militar - CPM de Alagoinhas/Ba, que em reunião analisou o histórico escolar do menor Recorrente na presença de sua genitora, que foi esclarecido o motivo da reunião (cometimento de faltas eliminatórias com repercussão no meio escolar) e a sua finalidade (decidir sobre a permanência ou não do aluno na Instituição), que a infração escolar foi analisada a luz do Regimento Interno do CPM, com as devidas subsunções dos fatos a norma regimental e oitiva do investigado, cujo parecer concluiu pela “falta disciplinar de natureza eliminatória”, tendo sido a decisão final tomada mediante votação dos membros militares participantes daquele Conselho (id. 481584791 - origem). IV. Dispositivo e tese: Recurso improvido. Tese de julgamento: Não se verifica abusividades e nem violação a princípios nas decisões envolvidas, o que afasta a teratologia que autoriza o Judiciário a adentrar no mérito da questão, isso porque, a participação e oitiva do Recorrente no Conselho Disciplinar evidencia que o contraditório, ampla defesa, a presunção de inocência e a proteção integral da criança e adolescente foram observados e praticados, ao tempo em que não cabe ao Judiciário decidir qual a penalidade deveria ser aplicada, e nem aos militares, uma vez que estes devem observar as determinações previstas no Regimento. Também não verificadas irregularidade e nem ilicitudes no ato/procedimento administrativo sob análise. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003758-59.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante D. A. M. e outros e como Agravados ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.